Tribunal: TJMT
Processo: 1006114-56.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1006114-56.2017.811.0002
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido: DENIELE CATARINA DUARTE
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 75655984) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, com a seguinte ementa (id. 71329451):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RACIOCÍNIO SENTENCIAL CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de lide que envolve discussão de aspectos fáticos cuja demonstração não se restringe ao conteúdo da prova documental já ofertada, não se admite a dispensa da fase instrutória, sobretudo quando há requerimento pela produção de provas, caso em que o julgamento imediato da lide configura contradição insustentável estabelecida à margem da previsão legal, pois, por um lado, o julgador resolve antecipadamente a lide com dispensa da produção de provas, e, por outro, conclui pela improcedência do pedido justamente ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório. (RAC n° 1006114-56.2017.811.0002, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMRA DE DIREITO PRIVADO, j. em 01/12/2020)”
O recorrente alega violação ao art. 373, I do CPC ao fundamento de que caberia ao autor/recorrido o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, afirmando que a regra da inversão do ônus prevista no CDC não é absoluta, constituindo medida excepcional.
Recurso tempestivo (id. 75692980). Preparo recolhido a menor do que o indicado na Instrução Normativa STJ/GP 1/2021 (id. 75741211). Intimado para complementar o valor, o recorrente não o fez (Certidão no id. 78424471).
É o relatório.
Decido.
Deserção
Nos termos do art. 1.007, caput, e §§ 2o, 4° e 7o do CPC, a insuficiência do preparo; o não pagamento; o recolhimento parcial sem complementação ou ainda o equívoco no preenchimento da guia de custas não sanados após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento, senão vejamos:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 2o. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
(...)
§ 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
§ 5o. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.
(...)
§ 7o. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” (grifei)
Afere-se que no id. 76487987, esta Vice-Presidência determinou a intimação do recorrente para complementar o preparo, conforme o novo valor da Instrução Normativa STJ/GP 1/2211, fazendo consignar o seguinte:
“Antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, registre-se que a partir de 01/02/2021 passou a vigorar a Instrução Normativa STJ/GP 1/2021, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do Superior Tribunal de Justiça.
Não obstante o recorrente tenha emitido a Guia e efetuado o pagamento da mesma em 28/01/2021, o recurso só fora interposto neste Sodalício em 11/02/2021, portanto, quando já em vigor os novos valores para o preparo recursal. Nesse sentido, a Certidão de id. 75741211 ao registrar o pagamento a menor do que o estabelecido na aludida Instrução Normativa.
Ante o exposto, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o respectivo recolhimento, de forma a complementar o valor, sob pena de deserção”. (grifei).
O recorrente, após intimado para tanto, deixou escoar o prazo concedido para regularizar a complementação.
Afere-se que a o prazo para tanto encerrou-se em 03/03/2021, conforme certidão no id. 78424471, mas o recorrente só providenciou o complemento no dia 04/03/2021 fazendo aportar o comprovante de recolhimento no dia 09/03/2012 (vide id. 78997966).
Portanto, não houve o atendimento da determinação acima transcrita.
Nesse contexto, quando desatendida a determinação ou atendida a destempo (caso dos autos), o recurso deve ser declarado deserto.
Além da previsão contida no CPC, há súmula impeditiva de seguimento para casos tais, a saber, a Súmula 187 do STJ, que assim dispõe:
“Súmula 187/STJ. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. (...) 3. Não merece reparos a decisão prolatada pela Corte estadual, uma vez que, de acordo com o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, ‘No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção’. 4. In casu, a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o fez devidamente, caracterizando, assim, a deserção do recurso especial. 5. Conforme entendimento do STJ, ‘Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte" (AgInt no AREsp 1177962/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/09/2018, DJe 06/09/2018). 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1390111/RS, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 08/04/2019). (grifei).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREPARO. INSUFICIÊNCIA DO VALOR. NÃO RECOLHIMENTO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1. Ação de reparação por danos materiais e morais. 2. Instada a recorrente a complementar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias em razão do recolhimento insuficiente e permanecendo a aparte inerte, aplicável se torna a pena de deserção nos termos do art. 1007, §2o, do CPC e da Súmula 187/STJ. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido (AgInt nos EDcl no AREsp 1314799/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)” (grifei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que incumbe ao recorrente comprovar dentro do prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento do preparo, caso verificada sua insuficiência ou indeferida a gratuidade judiciária, sob pena de deserção. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1406610/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 17/05/2019)” (grifei).
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça